Tribunal: STF
Processo: HC 241225
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 902.549.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado junto de outros 37 corréus, em razão da suposta prática do crime tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MULTIPLICIDADE DE FATOS CRIMINOSOS E RÉUS. TRINTA E OITO ACUSADOS. EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO QUE DEVE SER ANALISADO COM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANDAMENTO DA QUE SE MOSTRA ADEQUADO À PERSECUTIO CRIMINIS COMPLEXIDADE DA CAUSA. 2. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO. ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus dirigido perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e em suposto excesso de prazo. 



    Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e narra “que o requerente se encontra privado de sua liberdade por um processo que tramita há mais de 3 anos, sem que haja uma data prevista para o desfecho da persecutio criminis”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, vem respeitosamente suplicar a Vossa Excelência que se digne em receber a presente petição em todos os seus termos, para que, após criteriosa análise das questões de fato e de direito aqui trazidas à vossa apreciação, seja reformada a decisão monocrática emanada pelo Eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que denegou monocraticamente o habeas corpus nº 902549 - PR (2024/0111680-8), para que seja reconhecido o constrangimento ilegal sofrido e, consequentemente, concedida a imediata liberdade ao paciente Em decorrência da decisão judicial equivocada e contrária aos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, requer-se ainda que seja expedido o competente alvará de soltura em favor de denys henrique gomes. 



    Caso não se conheça o presente pedido ou não sejam suficientes as razões apresentadas para embasar a concessão do pleito formulado, suplica-se encarecidamente que Vossa Excelência aprecie a 25/25 possibilidade de conceder habeas corpus de ofício. Tal medida se justifica diante do flagrante constrangimento ilegal imposto pela decisão impugnada, conforme amplamente fundamentado na presente petição. 



    Certos da elevada expertise jurídica e imparcialidade inerentes ao Exmo. Ministro, confiamos na análise criteriosa dos fatos e argumentos aqui apresentados. Esperamos ansiosamente por uma decisão justa e amparada no primado da legalidade.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...]Como se vê, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois, de acordo com os autos, a custódia preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Destacou-se o risco de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente e, também, o fato de ter sido expedido o mandado de prisão em 28/5/2021, somente cumprido em 10/12/2023 no estado de Santa Catarina. 



    Entendo, assim, serem suficientes os motivos apontados pelas instâncias de origem para fundamentar a prisão preventiva do acusado, valendo lembrar que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadrase no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...]



    Passo a analisar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. [...]



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. no que concerne à alegação de excesso de prazo. 



    E o entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 



    No caso, com bem destacado pelo Tribunal a quo, "a presente ação penal objetiva a apuração da responsabilidade penal de 38 (trinta e oito) acusados pela prática de diversas infrações penais cometidas, elementos que certamente demandaram lapso temporal superior ao normal" (e-STJ fl. 344). 



    Consignou a Corte de origem, ainda, que "o feito está sendo conduzido dentro dos padrões possíveis da normalidade e o Magistrado singular está sendo diligente no andamento do processo, não sendo possível constatação de desídia, sendo crível que, em virtude das peculiaridades da causa, tais como as acima indicadas, podem demandar maior lapso temporal para a instrução criminal" (e-STJ fl. 344). 



    Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. O atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito – pluralidade de réus –, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. [...]



    Finalmente, não se verifica o excesso de prazo se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do paciente, preso em 10/12/2023, em razão da quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito pelo qual foi denunciado (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), sobretudo quando ele esteve foragido por quase dois anos e meio desde a expedição do mandado de prisão.” 



    A propósito, no que tange à segregação cautelar, a prisão preventiva que tem como fundamento a preservação da ordem pública diante da necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva e de se interromper ou diminuir atividade de organização criminosa encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (6KG DE MACONHA). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, especialmente porque a custódia preventiva já foi compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na sentença. III – Agravo regimental improvido. (HC 239.770-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e indícios da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e/ou o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 6. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 238.689-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 6/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Writ impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 874.220/GO. Incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da validade do decreto de prisão preventiva quando “[...] a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/8/2014). III - A “[...] existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). IV - No caso, a “manutenção da custódia provisória se revela imprescindível para o acautelamento do meio social, máxime considerando a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas, a periculosidade social do comportamento dos agentes, o receio de reiteração delitiva (planejamento de golpe no Banco Votorantim e na empresa de conta digital Neon) e de vulneração da ordem pública; [...]. Suposta atividade de liderança exercida pelo paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa; [...]. Denúncia anterior do paciente na ação penal instrumentalizada nos autos n. 5667358-91.2022.8.09.0051 (Operação Cota Criminosa); [...]. Sentenças condenatórias existentes em face do paciente; [...]. Ausência de comprovação de extrema debilidade em decorrência de doença grave (mov. 14 dos autos nº 5654332-89), bem como inexistência de relatório médico que indique a incapacidade da esposa para cuidar das filhas do casal”. V - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.311-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. 4. O Supremo pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 233.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Quanto ao alegado excesso de prazo, a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Ademais, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO